Tribunal: TJDFT
Processo: 0741261-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. CAPACIDADE DE DISSEMINAÇÃO DE DROGAS NA COMUNIDADE. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Estando devidamente fundamentada a decisão que determinou a prisão preventiva e estando demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, sobretudo em razão da apreensão de grande quantidade de drogas, a segregação cautelar se impõe.
2. A grande quantidade de entorpecente que foi apreendida (1.358,66g de “maconha”; 8,02g de crack; e 0,89g de “cocaína) gera vultosa intranquilidade social, tendo em vista a capacidade de disseminação de drogas entre a comunidade, denotando a periculosidade do paciente.
3. A existência de condições pessoais favoráveis do acusado, por si só, não obsta a decretação da prisão preventiva, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312 do CPP.
4. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.